Tribunal: STF
Processo: RHC 268308
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rene Pires dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 26).
Consta dos autos que o paciente foi denunciado por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), com amparo indiciário em laudo papiloscópico. A defesa apresentou resposta à acusação arguindo nulidades do laudo e do apontado reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial.
O juízo de origem afastou as preliminares, manteve o recebimento da denúncia e determinou a instrução, que se realizou com oitiva de vítima e testemunhas e interrogatório do réu, abrindo-se prazo para memoriais. 
Neste recurso (e-doc. 30), a defesa sustenta nulidade do laudo papiloscópico por violação à cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do CPP e ilicitude do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, alegando que ambos os elementos são frágeis e viciados, de modo a inexistir justa causa para a ação penal. 
Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade do laudo papiloscópico por quebra da cadeia de custódia; declarar ilícito o reconhecimento fotográfico irregular; determinar o desentranhamento de ambas as provas; e trancar a ação penal por ausência de justa causa.
É o relatório. Fundamento e decido.
O recurso volta-se contra decisão singular proferida pela relatora no bojo do HC nº 1.034.502/SP (e-doc. 26). 
Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
Perfilhando esse entendimento, destaco:
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, deminha relatoria, DJe de 27/8/14);
 
“Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).”
 
Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
Ainda que superado esse óbice, observo que no caso concreto, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade apta a comprovar qualquer adulteração ou interferência indevida na cadeia de custódia da prova. 
Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 
Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – reconhecimento da quebra de cadeia de custódia da prova –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido:
 
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente